Tribunal: TJMT
Processo: 1020158-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020158-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA CASTELO LTDA - CNPJ: 30.902.279/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDA NONATA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 019.031.001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILDO SOUZA MELO - CPF: 020.569.872-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NORBERTO GREGIO - CPF: 607.051.082-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Exclusão de corresponsáveis. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da exceção de
pré
-executividade apresentada por corresponsável em execução fiscal, extinguiu o feito em relação aos corresponsáveis, substituiu a certidão de dívida ativa e determinou o prosseguimento da execução apenas contra a pessoa jurídica executada, sem fixar honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão de corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, após a oposição de exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
A exclusão dos corresponsáveis ocorreu somente após a oposição da exceção de
pré
-executividade, sendo reconhecida na própria impugnação da Fazenda, o que
demonstra que a atuação da defesa foi determinante para o desfecho processual, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 961, firmou a tese de que, nas hipóteses em que há exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal sem extinção do crédito, é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade.

5.
A jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo 1.265 esclarece que, quando a exclusão do corresponsável não implica extinção ou redução do crédito tributário, o proveito econômico é inestimável, impondo a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

6.
A aplicação do critério equitativo na fixação dos honorários atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, evitando enriquecimento indevido e garantindo coerência com os precedentes dos tribunais superiores.

7.
Considerando a natureza da causa, o valor da execução e os critérios objetivos previstos no art. 85, § 2o, do CPC, é razoável fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a redução pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal ocorre após a oposição de exceção de
pré
-executividade.

2.
A fixação da verba honorária nesses casos deve ser realizada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

3.
A inexistência de benefício econômico mensurável decorrente da exclusão de corresponsável impede a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC.

4.
Reconhecido o pedido pela Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 961 (REsp 1.358.837/SP); STJ, Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166 e REsp 2.109.815); STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.08.2023; TJMT, NU 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que, ao reconhecer a perda superveniente do objeto do incidente de exceção de
pré
-executividade oposto por Raimunda
Nonata
Silva de Almeida, declarou extinta a execução fiscal em relação aos corresponsáveis Raimunda
Nonata
Silva de Almeida,
Adaildo
Souza Melo e Rodrigo Norberto
Gregio
, deferiu a substituição da CDA n. 2021433885 e determinou o prosseguimento do feito apenas contra a pessoa jurídica Transportadora Castelo Ltda., sem fixar honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo configura sucumbência da Fazenda Pública, razão pela qual deveria ter sido fixada verba honorária em favor da defesa. Afirma que o proveito econômico é mensurável, correspondendo ao valor excluído da CDA (R$ 297.016,92), o que atrai a aplicação do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, afastando a fixação por equidade.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 153, ainda que em contexto de desistência da execução fiscal, aplica-se por analogia à hipótese de exclusão de parte ilegítima, impondo ao exequente o pagamento dos honorários advocatícios.

Argumenta que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade em favor de sua cliente representa vitória processual integral, sendo imprescindível a reforma da decisão agravada.

Pautad
a
nesses argumentos, requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico.

(Id
295293391
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo o acerto da decisão recorrida, sob o fundamento de que a exceção sequer foi apreciada em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da exclusão administrativa dos corresponsáveis, o que afasta a caracterização de sucumbência. Sustenta, ainda, que eventual fixação de honorários deve ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e do Tema 1.265 do STJ, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. (Id
313655399
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante da exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal
.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da empresa Transportadora Castelo Ltda. e dos corresponsáveis Raimunda
Nonata
Silva de Almeida,
Adaildo
Souza Melo e Rodrigo Norberto
Gregio
, visando
a
o recebimento de crédito tributário de ICMS
,
no valor inicial de R$ 297.016,92, inscrito na CDA n. 2021433885
.

A parte executada
,
Raimunda
Nonata
Silva de Almeida
,
apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, a nulidade da CDA por vícios no processo administrativo e a inconstitucionalidade da sistemática de cobrança adotada.

Na sequência, em sua impugnação, o Estado de Mato Grosso reconheceu a exclusão administrativa de Raimunda
Nonata
Silva de Almeida da CDA e apontou também a retirada de
Adaildo
Souza Melo e Rodrigo Norberto
Gregio
, pugnando pela extinção do incidente por perda superveniente do objeto e pela substituição da certidão para manter no polo passivo apenas a pessoa jurídica Transportadora Castelo Ltda.

O juízo de origem acolheu o pedido da Fazenda, reconhecendo a perda superveniente do objeto da exceção de
pré
-executividade, declarou extinta a execução em relação aos corresponsáveis, deferiu a substituição da CDA e determinou o prosseguimento do feito exclusivamente contra a empresa, sem fixação de honorários advocatícios.

Contra essa decisão recorre a agravante, advogada da parte executada, alegando que a exclusão do polo passivo configurou sucumbência da Fazenda Pública, impondo a condenação ao pagamento de honorários em favor da defesa.

Sobre o assunto,
sabe-se que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência, à luz do art. 85 do CPC. Portanto, aquele que deu causa ao
litígio
, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

No caso dos autos, observ
o
que a exclusão da sócia executada somente ocorreu após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, tendo o próprio Estado reconhecido sua ilegitimidade na impugnação ao incidente. Tal circunstância evidencia que foi necessária a atuação da defesa para provocar o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária, o que atrai, de forma clara, o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 STJ. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

(...)
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da Exceção de
Pré
-Executividade
. (...).

(N.U 1021087-41.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
8
.
9
.
2025)
. (Destaquei).

O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade,
quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema n. 1.076. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios
do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido
.
(STJ -
AgInt
no REsp 2065651
/
TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro G
urgel

de
F
aria
,
j.
14
.
8
.
2023, T1).(
D
estaquei).

Acresça-se que a atuação do advogado não estabelece, por si só, uma relação de causa e efeito com o benefício econômico obtido pela parte executada. Um entendimento contrário apenas incentivaria as Fazendas Públicas a prolongarem litígios mesmo em situações nas quais, antecipadamente, percebem que a dívida tributária é insustentável.

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (
ii
) o local da prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa e (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de
R$ 297.016,92
, considera-
se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), já com a redução pela metade,
nos termos do art. 85, §8o c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC
. Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.

(N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel
.
D
es
. R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
10
.
2024). (
D
estaquei).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da agravante, os quais fixo, por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, §8o, c/c art. 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025